Tribunal: TJDFT
Processo: 0735716-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735716-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACSON DOS REIS SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O O Requerente comparece aos autos e manifesta desistência do recurso (ID 50621709), informando equívoco processual cometido no ato do protocolo do presente pedido. Portanto, com base nos arts. 932, inc. VIII e 998 do CPC e art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso, negando-lhe seguimento. Publique-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 29 de agosto de 2023 19:35:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador